Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. Somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça é cabível o indeferimento do benefício. Há presunção 'ope legis' conferida aos requerentes do benefício, sendo pessoa natural (art. 99 do CPC).
2. Recurso provido.